Tribunal: TJMT
Processo: 1015634-36.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015634-36.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BARBARA BRUNETTO - CPF: 034.960.991-86 (ADVOGADO), SANGALETTI SANGALETTI & CIA LTDA - CNPJ: 26.777.276/0001-74 (AGRAVANTE), NATAL FABIO FREITAS LIMA - CPF: 796.168.282-15 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SUPERMERCADO CASA AURORA LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), FABRICIO ALVES MATTOS - CPF: 663.068.842-20 (ADVOGADO), MARCELO FRAGA DE MELLO - CPF: 894.847.461-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – CRÉDITO TRABALHISTA DO AGRAVADO– CRÉDITO TRABALHISTA RECONHECIDO POSTERIORMENTE AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO – FATO GERADOR ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. “As verbas trabalhistas relacionadas à prestação de serviço realizada em período anterior ao pedido de recuperação judicial, ainda que a sentença condenatória tenha sido proferida após o pedido de recuperação judicial, devem se sujeitar aos seus efeitos.” (STJ - REsp: 1641191 RS 2016/0311322-7, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 13/06/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2017)

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SANGALETTI & SANGALETTI E CIA LTDA contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos do incidente de Habilitação de Crédito (Proc. nº 1012511-87.2020.8.11.0015), distribuído por NATAL FABIO FREITAS LIMA

por
dependência aos autos da Recuperação Judicial nº 1002346-20.2016.8.11.0015,
que concluiu que “
o crédito constituído na presente executio é posterior ao pedido de recuperação judicial, conforme a certidão de crédito acostada. Sendo assim, não está sujeito aos efeitos do plano de recuperação aprovado em Juízo, tratando-se de crédito extraconcursal”

(cf. Id. nº 174311687).

A agravante alega que, a r. decisão carece de reforma, uma vez que, em caso de créditos ilíquidos, decorrentes de relação de trabalho, a constituição do crédito ocorre no momento do fato gerador, no caso, início da prestação do serviço, com a admissão da agravada, mesmo que a certidão de crédito trabalhista, resultante de ação judicial seja constituída após a data do pedido de recuperação judicial. Logo, a recorrida fora admitida em período anterior ao pedido de Recuperação Judicial, por isso, deve ser incluída no quadro geral de credores e submeter-se aos efeitos da recuperação judicial. (cf. Id. nº 174311685).

A decisão vinculada ao Id. nº 176265187
apenas admitiu o processamento do agravo de instrumento, uma vez que não formulado pedido de antecipação da tutela recursal.

O agravado não ofertou contrarrazões (cf. certidão vinculada ao Id. nº 182211175).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
provimento do recurso
(cf. Id. nº 186670155).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Exmoº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O art. 49 da Lei nº 11.01/05 dispõe que:
“estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”
.

Portanto, para efeito de constituição de crédito na recuperação judicial, aqueles constituídos após o ingresso do pedido de recuperação judicial estão excluídos do plano e seus efeitos.

No presente caso, porém, a decisão agravada comporta reforma, já que, embora o título executivo tenha sido declarado em momento posterior ao pedido da recuperação judicial, o crédito trabalhista do agravado surgiu anteriormente, no momento da prestação do serviço da trabalhadora.

Nesse sentido:

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. MOMENTO EM QUE SE CONSIDERA EXISTENTE O CRÉDITO TRABALHISTA. EXEGESE ART. 49 DA LRF. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 1. Ação de habilitação de crédito da qual foi extraído o recurso especial, interposto em 09/06/2016 e concluso ao gabinete em 14/12/2016. Julgamento: CPC/15. 2. O propósito recursal é decidir em que momento se considera existente o crédito trabalhista para efeitos de sua habilitação em processo de recuperação judicial (art. 49, da Lei 11.101/05). 3. Considera-se existente o crédito no momento da prestação do serviço do trabalhador, independente do trânsito em julgado da reclamação trabalhista, que apenas o declara em título executivo judicial. Precedente Terceira Turma. 4. Recurso especial provido.” (REsp nº 1.686.168 / RS; Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI; TERCEIRA TURMA; Data do Julgamento 12/09/2017)

EMENTA:
APELAÇÃO – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA – DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE CÁLCULO ATUALIZADO – AUTOR QUE COMPROVOU A IMPOSSIBILIDADE – VERBA TRABALHISTA – RECURSO PROVIDO. Em tendo o apelante atendido a determinação da magistrada, afirmando, na petição de id. 76610469, o valor do crédito deflacionado, comprovando a impossibilidade de trazer aos autos a certidão atualizada, deve ser reformada a sentença para considerar válido o documento apresentado. “As verbas trabalhistas relacionadas à prestação de serviço realizada em período anterior ao pedido de recuperação judicial, ainda que a sentença condenatória tenha sido proferida após o pedido de recuperação judicial, devem se sujeitar aos seus efeitos”. (AI 1011650- 49.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/08/2020, Publicado no DJE 21/08/2020).” (N.U 0017726-66.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2021, Publicado no DJE 12/04/2021)

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a decisão agravada, e julgar procedente a habilitação de crédito, para declarar o crédito trabalhista perseguido pelo agravado como concursal.

Custas pelo agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023